Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA JUIZADO ESPECIAL. INADMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que indeferiu a petição inicial de Reclamação por entender que o instituto não foi contemplado pelo novo Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça (Resolução no 20, de 21/12/2021).
3. Nas razões recursais, o agravante aponta que a Reclamação foi interposta com o intuito de preservar a competência da Terceira Turma Recursal. Assevera que esta Turma reformou decisão anterior do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos no 0701962-45.2022.8.07.9000, e determinou a expedição de mandado de penhora no endereço em que a empresa CTEO Escritórios exerce a atividade. Afirma que o referido acórdão reconheceu a ocorrência de fraude com a ocultação de bens da executada e formou coisa julgada sobre a possibilidade de penhora no endereço indicado. Aponta que o Juízo a quo afrontou a mencionada determinação com a negativa de cumprimento da penhora no endereço. Assevera que a Terceira Turma Recursal é a competente para julgamento da reclamação, conforme art. 196 §1o do Regimento Interno do TJDFT e requer a reforma da decisão vergastada, com o julgamento da Reclamação interposta.
4. Conforme mencionado na decisão agravada, o Regimento Interno das Turma Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Resolução no 20, de 21/12/2021) extinguiu o instituto da reclamação para impugnação de decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis, antes prevista no art. 13, inciso II, “a” e artigo 14 da Resolução no 22 de 21/10/2010.
5. Portanto, não é possível o conhecimento da medida, uma vez que o recurso cabível para impugnar o ato em questão seria o agravo de instrumento. Inclusive, recurso já apresentado pela parte agravada nos autos no 0701856-49.2023.8.07.9000.
6. Ante o exposto, acertada a decisão recorrida ao negar seguimento à Reclamação.
7. Agravo interno conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.